Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-24.2014.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000918-24.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (APELADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA MARTINS E ALMEIDA - CPF: 719.372.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL - REVELIA – PROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I - O Município não manifestou contrario as alegações trazidas pelo Requerente, que anexou aos autos cópias da Ata de Registro de Preços no 013/2012, de NF’s, recibos de entregas e recebimento pelo Município de Cláudia dos produtos (pneus) relacionados nas referidas notas fiscais apresentadas e Nota de Empenho.

II –
“(...) inconteste a existência dos débitos representados pelos aludidos documentos, mormente porque a parte contrária não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia (ex vi do art. 373, II, do CPC)”. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos – Apelação Cível: 04854104320178090036 CRISTALINA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

III – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cláudia, nos autos da
Ação de Cobrança n. 0000918-24.2014.8.11.0101
, interposta por PNEUS VIA NOBRE LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o Município ao pagamento do montante de R$62.530,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e trinta reais), com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação (14.10.2015) e correção monetária, desde a data de emissão de cada NF (no 2596, 2597, 2598 e 2742, pelo índice do IPCA-E).

E ainda, condenou o Município de Claudia, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.

O Apelante alega não ser possível o reconhecimento da dívida pleiteada pela Apelada, uma vez que não há documentos atestando o não pagamento, além da ausência de orçamento comprometido ao empenho e liquidação da despesa.

Ressalta que as notas fiscais das fls. 18, 22 e 26 identificam que o recebedor dos produtos é pessoa desconhecida da Administração Pública, não é do quadro de servidores e não possui identificação dos servidores que trabalhavam durante tal período. Ademais, a nota fiscal da fl. 29 não faz constar recebimento dos produtos.

Sustenta que os veículos recebidos à época, não estavam em condições aceitáveis para trafegabilidade, sendo que a maioria estava praticamente sucateada.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões. (Id. no 201542682)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000918-24.2014.8.11.0101, interposta por PNEUS VIA NOBRE LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o Município ao pagamento do montante de R$62.530,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e trinta reais), com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação (14.10.2015) e correção monetária, desde a data de emissão de cada NF (no 2596, 2597, 2598 e 2742, pelo índice do IPCA-E).

E ainda, condenou o Município de Claudia, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.

A ação de cobrança foi interposta pela Apelada em 11.07.2014, objetivando o recebimento do valor de R$82.177,40 (oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), oriundo do processo licitatório – Ata de Registro de Preços no 013 de 2012, que originou as compras representadas pelas notas fiscais de quatro vendas diretas realizadas, constantes das nfs no 2596 no valor de R$6.780,00, 2597 no valor de R$48.000,00, 2598 no valor de 1.110,00 e a 2742 no valor de R$6.640,00.

Despacho citatório em 30.07.2014.

Intimado o Município, que apresentou contestação em 21.01.2016. Em 23.06.2016, a Gestora Judicial, certificou a intempestividade da contestação. Intimada a Requerida para manifestar acerca de acordo com a Requerente, deixou decorrer o prazo, sem apresentar manifestação.

Em 30.11.2018, sobreveio a r. sentença recorrida, nos seguintes termos:

“(...)

Verifica-se dos autos que a parte autora trouxe notas fiscais referentes aos produtos entregues ao Município, conforme fls. 18, 22, 26 e 29 que totalizam o valor de R$ 62.530,00 (sessenta e dois mil quinhentos e trinta reais). Ainda, demonstrou que a empresa foi devidamente contratada após processo licitatório para o fim de fornecer os produtos outrora entregues à requerida (fls. 16/17).

Com efeito, infere-se da peça inicial que o valor ora cobrado foi de R$ 82.177,40 (oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), sustentando ser o valor atualizado do débito.

Não obstante, pelos documentos acostados aos autos (fls. 32/34) não se extrai o valor alegado, tampouco a exatidão de datas e índices aplicados quanto à correção monetária e juros de mora.

Nesse sentido, restou comprovado pela parte Autora a existência de dívida no valor de R$ 62.530,00 (sessenta e dois mil quinhentos e trinta reais) conforme notas fiscais no 2598 (fl. 18), 2597 (fl. 22), 2596 (fl. 26) e 2742 (fl. 29).

De fato, não tendo à parte requerida negado a existência da dívida, tampouco comprovado o pagamento dos produtos fornecidos, tenho que os documentos, mormente as notas fiscais, devem ser considerados válidos a amparar a pretensão da parte Autora no valor em elas representam, devendo ser desconsiderado o valor supostamente atualizado, eis que a memória de cálculo carreada pela parte Autora não demonstra o saldo ora cobrado.

Destaco que a solução do conflito é possível por meio da distribuição do ônus da prova, em outras palavras, deve ser verificado qual das partes desincumbiu do ônus que lhe competia.

O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 373 a distribuição do ônus da prova, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures, tem-se que a parte Autora desincumbiu o ônus que lhe competia. Isso porque, comprova, mediante juntada das notas fiscais e documentos relacionados à licitação, que fora contratada para fornecer produtos ao Município requerido, bem como que os forneceu.

Destarte, considerando que a parte Autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, por meio de provas documentais, competia à Requerida desconstituir a força probante dos documentos carreados ao feito, entretanto não o fez, não se desincumbindo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, ressalto que o STF no julgamento do RE 870947 definiu as teses sobre os índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública. Na oportunidade, concluiu-se que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ainda, quanto à atualização monetária, fixou-se a tese de que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, sem maiores delongas, entendo que o pedido da parte Autora deve estar limitado aos valores expressos nas notas fiscais devidamente atualizados conforme manifestação supra.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do montante de R$ 62.530,00 (sessenta e dois mil quinhentos e trinta reais), com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação (14.10.2015) e correção monetária, desde a data de emissão de cada nota fiscal (no 2598 (fl. 18), 2597 (fl. 22), 2596 (fl. 26) e 2742 (fl. 29)), pelo índice do IPCA-E.

Isento de custas a parte Requerida (art. 460 da CNGC).

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, §3o, inciso I, do CPC).

P.R.I. (...)” Id. no 130430184 – p. 81-85)

Conforme se extrai da r. sentença, o Município não manifestou contrario as alegações trazidas pelo Requerente, que anexou aos autos cópias da Ata de Registro de Preços no 013/2012, de NF’s, recibos de entregas e recebimento pelo Município de Cláudia dos produtos (pneus) relacionados nas referidas notas fiscais apresentadas e Nota de Empenho. (Id. no 130430184 – 18-40)

Como é sabida a nota fiscal é um documento que contém a obrigação de pagamento de quantia determinada pela entrega da mercadoria (pneus) em momento certo, tratando-se de documento válido, demonstrando que restou comprovado quais foram os produtos (pneus) requisitados, bem como os valores devidos, a existência de um ato comercial.

Malgrado a legislação exija prévio empenho da despesa, que será formalizado por meio da nota de empenho, o entendimento jurisprudencial prevalecente é no sentido de que comprovada a efetiva prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, deve o ente público cumprir com a obrigação contratualmente assumida, sob pena de enriquecimento indevido.

Nesse sentido o julgado.
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação visando a cobrança de quantia não paga (representada por notas fiscais), aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, 'd', do CPC, considerando competente o foro do lugar onde a obrigação deveria ter sido adimplida, ou seja, o domicílio do credor, ausente prova de estipulação em sentido diverso. 2. Comprovada a relação negocial entre as partes litigantes mediante a juntada de nota fiscal e do demonstrativo de entrega das mercadorias ali arroladas (DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico e notificação extrajudicial) inconteste a existência dos débitos representados pelos aludidos documentos, mormente porque a parte contrária não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia (ex vi do art. 373, II, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos – Apelação Cível: 04854104320178090036 CRISTALINA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. -Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJ-MG - AC: 10000210774766001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)”

Assim, comprovada a execução do serviço, a procedência do pedido é medida impositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Cláudia-MT, ratificando a r. sentença recorrida em todos seus termos e fundamentos, e ainda, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024